Tribunal: TJPA
Processo: 0019857-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019857-21.2012.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, AMBROSIO AMADOR TRINDADE, ILMA DA SILVA ALMEIDA, JACKSON GERALDO VALENTE COTA, JOAO BRITO MAGALHAES, AUREO BAIA DO AMARAL, SEBASTIAO DAS GRACAS LOPES PORTAL, PAULO ROBERTO MAIA DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, DA LEI 12.016/09. SÚMULA 105 DO STJ. OMISSÃO QUANTO À HIPÓTESE DE PARIDADE REMUNERATÓRIA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EC 103/2019. INAPLICABILIDADE. “
TEMPUS REGIT ACTUM
”. PRECEDENTES STF. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cabem embargos de declaração quando a decisão judicial encontra-se maculada pelos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015.

2.
Condenação em honorários sucumbenciais. Da análise dos autos, constata-se que o presente caso trata de Mandado de Segurança, não havendo se falar, portanto, em fixação de honorários, consoante o que preceitua o art. 25, da Lei 12.016/2009,
in verbis
: “Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.”

3. Alegada omissão referente às
novidades legislativas introduzidas pela EC 103/2019, ao lado do disposto na Lei Federal nº 13.954/2019. Omissão não configurada.

Tratando-se de matéria previdenciária, resta pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal a aplicação da máxima “
tempus regit actum
”, ou seja, aplica-se a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão da aposentadoria. É dizer, a lei nova, em regra, não será aplicada ao benefício concedido anteriormente, mesmo que seja mais benéfica ao servidor inativo, salvo previsão expressa em sentido contrário.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 13 de outubro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
e por
ILMA DA SILVA ALMEIDA E OUTROS
, em face do Acórdão exarado pela 2ª Turma de Direito Público, que decidiu pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto pelos embargantes, no sentido de reformar o
decisum
apenas em relação aos apelantes que passaram para a reserva remunerada antes da EC 41/2003, devendo ser observada a impossibilidade de recebimento da referida parcela pecuniária em valores correspondentes ao grau hierárquico superior.

O IGEPREV opôs embargos de declaração (ID 3337787) alegando que o acórdão prolatado fora omisso quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência daqueles que tiveram a concessão da segurança denegada.

Contrarrazões aos embargos da entidade autárquica (ID nº 3410360).

Ilma da Silva Almeida e Outros opuseram os aclaratórios (ID nº 3366785) alegando que o acórdão fora omisso no que diz respeito à manifestação acerca das novas previsões legislativas, as quais preveem a paridade remuneratória aos militares inativos, conforme se vê no art. 24-A, inciso III, da Lei Federal nº 13.954/2019.

Contrarrazões ao embargo (ID nº 3391747).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, erro material, tal como prevê o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No que diz respeito aos vícios elencados pelo ora embargante, entendo ser necessária a transcrição das lições emanadas pelo eminente processualista Fredie Didier Jr., quanto às suas definições,
in verbis
:

“Considera-se
omissa
a decisão que não se manifestar: a) sobre

um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

(...)

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erro são denominados de
erro material
.

(...)

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição.

Pois bem. Seguindo as lições doutrinárias alhures destacadas, verifico não incidir qualquer dos vícios apontados.

De início, quanto aos vícios apontados pelo IGEPREV, entendo que as razões ali expostas carecem de respaldo jurídico. Isso porque o presente feito é um mandado de segurança, no qual não são fixados honorários advocatícios,
ex vi
art. 25, da Lei nº 12.016/09:

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

Seguindo a dicção legal, o STJ possui o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105/STJ.

1
. Observa-se que a demanda teve origem na impetração de Mandado de Segurança, motivo pelo qual não é cabível a fixação de honorários, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009, in verbis: "Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé." 2. Em vista disso, o STJ editou a Súmula 105 com o seguinte teor: "Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocaticios.
" 3. Embargos de Declaração acolhidos.

(EDcl no REsp 1788948/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) (grifei)

Diante do cenário normativo e jurisprudencial acima demonstrado,
rejeito
os embargos opostos pelo IGEPREV.

Posto isso, passo agora à análise dos aclaratórios opostos por Ilma da Silva Almeida e Outros.

Afirmam os embargantes que o acórdão impugnado fora omisso, uma vez que este Órgão Julgador não atentou acerca das novas disposições referentes à inatividade dos militares, mormente as novidades legislativas introduzidas pela EC 103/2019, ao lado do disposto na Lei Federal nº 13.954/2019.

Sobre o tema, os embargantes suscitaram que a mencionada Lei Federal introduziu diversos dispositivos no Decreto-Lei nº 667/69, mais precisamente o art. 24-A, inciso III
[1]
, segundo o qual fica garantido o direito à paridade remuneratória aos militares inativos.

Não há qualquer omissão a ser sanada. Explico.

Tratando-se de matéria previdenciária, resta pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal a aplicação da máxima “
tempus regit actum
”, ou seja, aplica-se a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão da aposentadoria. É dizer, a lei nova, em regra, não será aplicada ao benefício concedido anteriormente, mesmo que seja mais benéfica ao servidor inativo, salvo previsão expressa em sentido contrário.

Nesse diapasão, colaciono entendimento do Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF.
1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum
. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.

(RE 1047407 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093

DIVULG 06-05-2019

PUBLIC 07-05-2019) (grifei)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo.
Servidor policial civil
.
Aposentadoria
. Lei Complementar 51/85. Recepção pela CF/88. Orientação da Súmula nº 359/STF. Precedentes. 1. No julgamento da ADI nº 3.817, DJe de 13/1108, concluiu-se que a Lei Complementar nº 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Essa orientação que foi reafirmada no julgamento do RE nº 567.110/AC-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/4/11.
2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão. Inteligência da Súmula nº 359/STF.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).

(ARE 881118 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252

DIVULG 06-11-2017

PUBLIC 07-11-2017)

In casu
, pleiteia-se a aplicação retroativa da legislação federal às aposentadorias concretizadas nos anos de 2008, 2009, 2011 e 2012. Tal pretensão, conforme se demonstrou alhures, encontra óbice no entendimento fixado pela jurisprudência superior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém(PA),
13

de outubro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 24-A. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade:

(...)

III – a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto ou graduação;

Belém, 14/10/2020